Tribunal: STF
Processo: HC 200178
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 641.842/CE, submetida à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada (Doc. 8, fl. 25) e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e V, do Código Penal), porque, 
    na madrugada do dia 24 de agosto de 2010, no Sítio Passagem de Pedra, neste município, o denunciado Antônio Mauro Pereira matou sua ex-amante Maria Lucivânia da Silva, com golpes de faca de mesa (Doc. 6).
    Alegando excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 4): 
    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DELONGA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. PACIENTE FORAGIDO POR SETE ANOS. RÉU PRONUNCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. FEITO QUE AGUARDA DESIGNAÇÃO DE DATA PARA JULGAMENTO PERANTE O JÚRI POPULAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. 
    1. É assente que uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo em atenção a Súmula 21 do STJ.
    2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial já sedimentado sobre o tema, o excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do Princípio da Razoabilidade, não restando configurado apenas por mero cálculo matemático, visto que se deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto. Em processo do Tribunal do Júri há providências específicas relacionadas à eventual retardamento no julgamento (art. 427 do Código de Processo Penal).
    3. Em matéria de arresto cautelar do direito de ir e vir, é cediço que somente se configura o constrangimento ilegal quando fica evidente a falta de razoabilidade do tempo de manutenção da prisão provisória, situação que, in casu, entendo não estar caracterizada
    4.Em análise dos autos da ação penal na origem, não se vislumbra paralisação irregular do evolver processual, encontrando-se o feito pendente do julgamento pelo Tribunal do Júri, este não realizado por motivo de força maior em razão do quadro de pandemia mundial da Covid-19, não se configurando a alegada demora desídia do Poder Judiciário. 
    5. Em pesquisa efetuada junto ao sistema CANCUN, verifica-se que o paciente possui outra ação penal de competência do Júri (nº 0007517-36.2010.8.060043 - 1ª Vara da Comarca de Barbalha/Ce).
    6. Na espécie, denota-se gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada no crime de feminicídio, a revelar a periculosidade do acusado. As circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas, no momento, seriam insuficientes para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, uma vez que o paciente após a prática do delito no dia 10.08.2010 evadiu-se do distrito da culpa, passando 7 (sete) anos como foragido da justiça.
    7. Ordem conhecida, porém denegada. Contudo, recomenda-se ao magistrado de origem que confira celeridade ao feito designando data para o julgamento perante o Tribunal Popular. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, em julgado assim ementado (Doc. 3):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR 7 ANOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21. PROCESSO AGUARDA APENAS INDICAÇÃO DE DATA PARA JULGAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. No caso, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada, ressaltando a complexidade do feito, bem como o fato de que o réu permaneceu por longo tempo sem paradeiro conhecido. Embora tenha sido recapturado em 9/4/2018, depois de 7 anos foragido, já foi pronunciado, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. Ademais, as últimas informações prestadas pelo Juízo de origem noticiam que o réu foi recambiado e, embora a sessão de julgamento tenha sido suspensa em razão de um Decreto Estadual, as informações confirmam que o processo aguarda apenas a liberação dos trabalhos presenciais para a imediata designação da data de julgamento do réu. Precedentes.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a defesa alega a excessiva demora para a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Enfatiza que o paciente está preso cautelarmente desde 11/4/2018. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 167888 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016). 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou inexistir flagrante ilegalidade por excesso de prazo, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado, obtido no sítio eletrônico daquela Corte: 
    Eis as razões apontadas pelo Tribunal estadual para afastar a alegação de excessiva demora na formação da culpa (e-STJ fls. 419/420): 
    Relativamente ao excesso de prazo, a concessão de habeas corpus, em razão de sua configuração, é medida excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte de inércia do próprio aparato judicial. 
    Sobre o tema, ainda, os Tribunais Superiores, em vários julgados, assentaram o entendimento de que, caso sejam ultrapassados os prazos processuais fixados na lei, três elementos ou critérios devem ser analisados para a determinação da razoabilidade do prazo: a complexidade do assunto; a atividade processual do interessado; e a conduta das autoridades judiciais, senão vejamos: 
    (...) 
    Acerca da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que o andamento processual está sendo realizado em prazo razoável, porquanto o paciente permanecera foragido por 7 (sete) anos, já estando a instrução concluída e aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri, sem interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa. Assim, não há desídia a ser atribuída ao juízo de origem, tampouco, constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. Ademais, resta configurada a incidência da Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 
    Como visto, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada, ressaltando a complexidade do feito, bem como o fato de que o réu permaneceu por longo tempo sem paradeiro conhecido. Embora tenha sido recapturado em 9/4/2018, depois de 7 anos foragido, já foi pronunciado, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. 
    Ademais, as últimas informações prestadas pelo Juízo de origem, noticiam que o réu foi recambiado e designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para data próxima – 19/2/2021. Assim, embora essa sessão de julgamento tenha sido suspensa em razão de um Decreto Estadual, as informações confirmam que o processo aguarda apenas a liberação dos trabalhos presenciais para a imediata designação da data de julgamento do réu. 
    Nesse contexto, não há como reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual. 
    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que o paciente responde a outra ação penal de competência do Júri, a circunstância de ter sido “recapturado depois de 7 (sete) anos foragido”, assim como o registro de que “o processo aguarda apenas a liberação dos trabalhos presenciais para a imediata designação da data de julgamento do réu”. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente